Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702610-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX VITURINO PEREIRA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, indeferindo pedido de tutela antecipada de urgência postulada nos autos de ação de conhecimento, objetivando a suspensão dos descontos realizados em sua conta corrente referente a crédito erroneamente depositado pelo banco réu; a revogação da autorização para débito em conta; que se determine que os descontos respeitem a margem consignável de 30%. Subsidiariamente, requereu a redução da retenção de seu salário, a partir de dezembro de 2019 e, finalmente, que se vede a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. O Recorrente narra ter participado do programa de superendividados do BRB, oportunidade em que refinancio todas as suas dívidas, de modo que o desconto mensal seria de R$ 2.011,00. Alega que diante do descumprimento do pacto, ajuizou ação perante o juizado especial pleiteando o ressarcimento dos descontos indevidos. Aduz que três dias após a audiência, foram estornados valores de sua conta no valor de mais de 58 mil reais; assim, acreditando que a quantia se referisse ao processo, utilizou o crédito para quitar dívidas com outros credores. No mês seguinte, o Agravado reteve integralmente seu salário e indicou saldo devedor superior a 62 mi reais. Argumenta que o posicionamento adotado pelo juízo singular contraria o entendimento desta e. Corte de Justiça e do STJ e colaciona diversos precedentes em apoio à tese defendida. Requer a concessão de tutela recursal nos termos acima mencionados e, no mérito, postula o provimento do recurso para confirmar a liminar. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, não é possível antever a probabilidade do direito buscado, pois o tema é confuso e depende do contraditório para correta análise. Somente após a oitiva da parte contrária, a questão poderá ser esclarecida. Demais disso, o imediato deferimento do pleito constitui medida é irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se a agravada nos termos do art. 1.019 do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator